Tribunal: TJSP
Processo: 1016672-38.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos de segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos de segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os bens danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa. Seguradora Apelada que desde a inicial já confessa não ter preservado os bens, inviabilizando a realização de laudo pericial. Seguradora que poderia ter se valido da produção antecipada de provas, mas assim não o fez. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Eventual envio de notificação extrajudicial pela Autora para a concessionária que não a desobriga da guarda dos bens, como condição para que posteriormente possa ingressar em juízo para obter ressarcimento sobre o valor dos mesmos, os quais, enquanto salvados, devem ser entregues para a concessionária. Sentença que deve ser reformada com alteração da sucumbência. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado. RECURSO PROVIDO.